Tribunal: STF
Processo: RHC 246429
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por J. L. F. P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC 807.397/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, por quatro vezes (favorecimento à prostituição infantil).



    Na presente sede, a defesa apresenta diversas alegações que foram assim sumariadas na petição recursal:



    “1. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA QUE IMPOSSIBILITOU A PARTICIPAÇÃO DO DEFENSOR; 3. PROVA ILÍCITA. ACORDO DE LUIZ ANTONIO DE SOUZA DECLARADO NULO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 143.427/PR. SEGUNDO ACORDO QUE RATIFICOU DECLARAÇÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS. UTILIZAÇÃO DE DECLARAÇÕES DECLARADAS ILÍCITAS PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE; 4. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PROMOTOR NATURAL; 5. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. TIPO PENAL QUE EXIGE UM INTERMEDIADOR QUE LUCRE COM AS PRÁTICAS SEXUAIS DA VÍTIMA. ELEMENTO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. DISTINGUISHING DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ERESP 1.530.637. 6. FATO 01. REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RECORRENTE COM BASE NAS DECLARAÇÕES DE COLABORADOR PREMIADO. CORROBORAÇÃO CRUZADA. IMPOSSIBILIDADE; 7. FIXAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.”



    Requer, ao final, 



    “o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente recurso ordinário, determinando-se:



    ”a) A NULIDADE do acórdão recorrido, tendo em vista as teses defensivas não foram analisadas, mesmo com a oposição de embargos de declaração, permanecendo o recorrente sem prestação jurisdicional em relação aos pontos arguidos; 



    b) Determinar a NULIDADE do julgamento do recurso de apelação, pois uma inconsistência no sistema impossibilitou a participação e acompanhamento integral do defensor no ato; 



    c) Determinar o DESENTRANHAMENTO das provas declaradas ilícitas pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.427/PR e que foram utilizadas como fundamento para a condenação do recorrente; 



    d) Reconhecer a VIOLAÇÃO AO PROMOTOR NATURAL, com a exclusão do parecer apresentado pelo Procurador de Justiça Paulo César Vieira Tavares e a remessa do feito ao ilustre Procurador de Justiça Silvio Couto Neto, que estava prevento; 



    e) Reconhecer a ATIPICIDADE DA CONDUTA, vez que os fatos que ensejaram a condenação de José Luiz não perfazem o tipo penal previsto no 218-B, §2º, inc. I, do Código Penal, pois as vítimas foram uníssonas em afirmar que no caso específico de José Luiz Favoreto Pereira inexistia qualquer pessoa intermediando a relação ou mesmo lucrando com a prática dos atos sexuais, além do mais, algumas das vítimas declaravam buscarem, por conta própria, o contato do recorrente, de modo que inexistia exploração sexual; 



    f) Reconhecer A ATIPICIDADE DA CONDUTA, vez que os fatos que ensejaram a condenação de José Luiz não perfazem o tipo penal previsto no 218-B, §2º, inc. I, do Código Penal, pois não demonstrada a vulnerabilidade das vítimas, no sentido legal do termo; 



    g) Restabelecer a ABSOLVIÇÃO do recorrente pelo fato 01, pois o Tribunal de Justiça do Paraná reformou a sentença que absolveu o recorrente com base apenas nas declarações dos colaboradores premiados Marcelo Caramori, Luiz Antonio de Souza e Rafaela Gomes; 



    h) Fixar A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, pois o fato do recorrente ser funcionário público da Receita Estadual não possui relação com os fatos ou com suas atribuições legais.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO POR FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO INFANTIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP NA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. Portanto, são inadmissíveis a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, novo julgamento do caso. 



    2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    3. Agravo regimental não provido.”  



    Transcrevo, ainda, no que interessa à presente insurgência, trecho da decisão monocrática mantida pelo colegiado:



    “I. Contextualização 



    Trata-se de paciente condenado, em primeiro grau, à pena de 5 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, por três vezes: “submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone”. 



    Ajuizada a apelação criminal, o órgão fracionário negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento à pretensão ministerial para condenar o paciente pela quarta conduta e aplicar a continuidade delitiva em relação aos primeiro, terceiro e quarto fatos, totalizando a reprimenda em 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, nos termos ora transcritos (fls. 196-290, grifei):



    (...)



    Quanto ao cômputo da dosimetria, o Tribunal a quo assinalou (fls. 250- 255, destaquei):



    (...)



    II. Das preliminares de nulidade – cerceamento de defesa 



    No tocante à nulidade do feito em virtude da não participação da defesa no julgamento do recurso de apelação por suposta inconsistência do sistema eletrônico da Corte local, verifico que a tese foi assim analisada pelo Tribunal estadual, por ocasião da oposição dos aclaratórios (fls. 279-280, grifei):



    (...)



    O entendimento jurisprudencial desta Corte está consolidado na linha de que a nulidade apontada deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Aplicável ao caso o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). A propósito: RHC 80.564/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 12/3/2019; AgRg no HC n. 710.082/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 9/3/2023. 



    III. Da ilicitude das provas que ampararam a condenação 



    No tocante à ilicitude das provas, o Tribunal estadual concluiu que foram observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao asseverar o seguinte (fl. 230, grifei):



    (...)



    Assim, porque também ausente o efetivo prejuízo à defesa, impõe-se a aplicação do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Ademais, não se pode, na via da ação mandamental ajuízada, revolver elementos de provas e reanalisar matéria de ordem pública com o fito, tão somente, de obter novo julgamento sobre a causa, haja vista a impossibilidade de dilação probatória. E, in casu, se trata de organização criminosa estruturada e direcionada à exploração infantil, cujo réu foi condenado pelas instâncias ordinárias mediante a valoração de todas as provas produzidas e amparadas pelas garantias constitucionais do processo penal. 



    IV. Da atipicidade 



    O habeas corpus não se direciona à apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, pois necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita. 



    Desse modo, as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática obstam o acolhimento do pleito de atipicidade da conduta, tal como pretende a defesa. 



    In casu, o Tribunal de origem, de modo expresso, consignou que (fls. 248-249, grifei):



    (...)



    A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Casa Superior sobre a consumação do crime tipificado no art. 218-B do Código Penal, consigna o seguinte: 



    [...] 3. Embora a conduta atribuída ao paciente enquadre-se na prevista no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal (favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável), que, segundo a jurisprudência da Corte, prescinde de intermediador para sua configuração e afigura-se na hipótese de se tratar de cliente ocasional (REsp n. 1.530.637/SP , Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2020), os fatos delituosos foram praticados entre os anos de 2002 a 2003 e 2008, antes, portanto, da Lei n. 12.015/2009, que inseriu a figura delituosa em questão no Código Penal. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 681.963/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 19/10/2021, grifei).



    (...)



    In casu, concluiu-se que o réu manteve conjunção carnal com quatro vítimas, sendo que, com duas delas, por diversas vezes. Nota-se que a sentença asseverou (fls. 96-97):



    (...)



    Assim, desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias desprovida de prova pré-constituída pela defesa ao manejar a presente ação penal, implicaria dilação probatória, providência obstada no âmbito do habeas corpus. 



    A propósito, confiram-se:



    (...)



    V. Violação do princípio do promotor natural 



    A instituição Ministério Público tem entre seus sustentáculos a unicidade e a indivisibilidade. A alegação de malferimento ao princípio do promotor natural implica, necessariamente, a figura do acusador de exceção, o que não se verificou in casu. 



    Nota-se que a Corte estadual assinalou (fls. 229-230):



    (...)



    Desse modo, não ficou evidenciada, primo ictu oculi, a ilegalidade apontada, uma vez que não houve a demonstração de designação casuística, evidenciando, na hipótese, a preponderância do princípio da unidade do Ministério Público. 



    A fim de concluir-se contrariamente, imprescindível seria perquirir o acervo probatório, providência inviável, pois que o habeas corpus se constitui em via célere, que não comporta aprofundamento do acervo fático-probatório. Nesse sentido: (...)



    VI. Dosimetria 



    Nota-se que as circunstâncias do art. 59 do CP se revelam norteadoras, a fim de auxiliar o magistrado a modular a pena-base. Tais circunstâncias, denominadas judiciais, são cotejadas mediante o juízo de valor realizado caso a caso pelo juiz, com a delimitação da gravidade concreta do crime, “cujo exercício interpretativo está abalizado por certo grau de discricionariedade, pois informada por princípios jurídicos e critérios de razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez, razão pela qual afirma-se ser a discricionariedade vinculada” (HC n. 585.731/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 1º/7/2022, grifei). 



    Assim, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em virtude de circunstância agravante ou atenuante. Cabe ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Contudo, a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente "em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015) (HC n. 494.616/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/8/2019, destaquei). 



    Na hipótese, observo que as instâncias ordinárias fixaram a pena basilar em 4 anos e 9 meses de reclusão, à razão de 1/5 diante da valoração negativa do vetor judicial da culpabilidade, ao apontar (fl. 250, destaquei):



    (...)



    A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta a ressaltar maior ou menor censura do comportamento do réu ao cotejar as circunstâncias concretas do caso. 



    Na hipótese, a Corte de origem, em relação ao delito do art. 218-B do Código Penal, entendeu ser a culpabilidade exacerbada em virtude de o réu ser servidor público, haja vista que se denota maior reprovabilidade de seu agir em sociedade. O envolvimento com exploração sexual de menores é fato ímprobo incompatível com o comportamento que se espera de qualquer cidadão, tanto mais de um ocupante de cargo público. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Na fase subsequente, o Magistrado reduziu o quantum da pena para 4 anos de reclusão, em face da presença da atenuante da confissão espontânea. 



    Na derradeira etapa, a reprimenda se manteve inalterada, haja vista serem ausentes causas de aumento ou de diminuição que possam modificá-la. 



    Reconhecida a continuidade delitiva, exasperou-se a sanção à razão de 1/4 sobre a pena mais grave, fixada em 5 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, estabilizando-a em 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, pois foram perpetradas quatro condutas ilícitas. 



    É o entendimento desta Corte Superior relativamente à ficção legal da continuidade delitiva:



    (...)



    Por fim, destaco trecho da manifestação do Parquet Federal no presente feito (fl. 734): 



    [...] verifica-se que o acervo probatório coligido é suficiente para justificar o édito condenatório, uma vez que as declarações prestadas pelas vítimas, aliadas aos depoimentos das testemunhas não deixam dúvidas quanto à autoria e consumação dos crimes praticados, além da análise cuidadosa do Tribunal de origem acerca das peculiaridades da causa, sendo certo que não há demonstração de qualquer ilegalidade que legitime a revisão do Julgado nesta seara. Dessa forma, restando devidamente comprovada a autoria e materialidade delitivas, a reanálise das circunstâncias de fato e os elementos probatórios demandaria dilação probatória, procedimento inviável nesta via mandamental [...].



    VII. Dispositivo 



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Os Julgados não evidenciam flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. Pelo contrário as decisões estão devidamente fundamentadas, demonstrando-se o convencimento formado.



    Com efeito, no tocantes às diversas nulidades arguidas, o entendimento emanado do aresto questionado está perfeitamente alinhado à jurisprudência da Corte, pois na espécie não restou demonstrado o efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199621 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 23/09/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 142994 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/04/2018)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Quanto à pretendida absolvição por atipicidade da conduta, a compreensão lançada na decisão do STJ ora questionada não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020). 



    No que se refere à dosimetria da pena, é inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Por fim, anoto que, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas e suficiência delas para a condenação nos termos em que fixada, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



                      Documento assinado digitalmente